Tribunal: CARF
Processo: 15471.001523/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.001523/2007-89
ACÓRDÃO
2202-011.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JOSÉ DE MIRANDA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EFEITOS
DA
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e
de direito expostas em impugnação intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.001523/2007-89
2
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 09 a 13), referente ao exercício
2004, ano-calendário 2003. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.204,88
Multa de Ofício (passível de redução)
2.403,66
Juros de Mora (calculado até 29/06/2007)
1.534,81
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 29/06/2007)
0,00
Total do Crédito Tributário
7.143,35
O lançamento acima foi decorrente da verificação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com/sem vínculo Empregatício – omissão
de parte dos rendimentos do trabalho com/sem vínculo empregatício, relativos ao
exercício 2004, ano-calendário 2003.
Fonte Pagadora: Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petrus, CNPJ no
34.053.942/0001-50. Valor: R$ 24.339,40.
Fonte Pagadora: Itaú Vida e Previdência SA , CNPJ no 53.031.217/0001-25. Valor:
R$ 488,44.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 02/04 dos autos. Conforme AR
(Aviso de Recebimento) de fl. 13, o impugnante foi cientificado da autuação em
02/07/2007.
Em 08 de agosto de 2007, apresentou impugnação (fl. 01) alegando, em suma,
que por ocasião da entrega da notificação encontrava-se no exterior, retornando
ao Brasil em 06 de agosto de 2007 (fl.05), razão porque solicita a devolução de
prazo para que possa recolher o valor lançador ou impugná-lo.
Posteriormente, em 15 de outubro de 2007 é encaminhado à DRJ-RJII, expediente
referindo-se à juntada de documentos a favor do contribuinte, conforme petição
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.001523/2007-89
3
do próprio (fl. 18), onde o mesmo solicita refazimento dos cálculos da autuação
tendo em vista não ter sido considerado o valor do IRRF de R$ 4.560,03, conforme
documento anexado. A anexação ao presente processo na DRJ-RJII deu-se em 21
de novembro de 2007.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da
transferência de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30 de
março de 2009, publicada no DOU em 02/04/2009.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2004
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de
trinta dias a contar da data em que foi feita a intimação da exigência, não tendo a
faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que deve ser devolvido a ele o prazo para apresentação de
impugnação, tendo em vista que comprovou estar no exterior quando da intimação da Notificação
de Lançamento. Ademais, no mérito, requer sejam considerados os débitos relativos ao Imposto
de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 4.560,03 sobre os rendimentos por ele recebidos e
supostamente omitidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a Impugnação do
Recorrente não foi conhecida por ter sido apresentada intempestivamente.
Entendeu a DRJ, ao proferir o acórdão de primeira instância, que a impugnação foi
apresentada intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão temporal, que impossibilitaria
a análise do mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa, nos seguintes termos:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.159 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.001523/2007-89
4
Desta forma, considerando que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, não tendo o condão de instaurar a fase litigiosa do
procedimento, e que a competência da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento somente surge após a instauração da fase litigiosa, a mesma não deve
ser conhecida.
Outrossim, a simples ausência do autuado do país, não pode ser aceita como
fundamento para a exclusão do exercício da livre defesa do mesmo em tempo de
validar o pleno direito ao contraditório.
Prevalece a validade da intimação, mesmo com a ausência do contribuinte do país
e, ante a falta de previsão legal para devolução de prazo para defesa, não há
como concedê-la e assim, diferente não pode ser o procedimento da autoridade
fiscal, seja ela lançadora ou julgadora, tendo em vista a previsão do parágrafo
único do artigo 142 do CTN de que:
Art. 142. ...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (destaquei)
Relativamente ao IRRF alegado pelo autuado, cabe à DRF de origem, os
procedimentos de verificação da necessidade de revisão de ofício, a seu critério.
De fato, conforme se verifica do aviso de recebimento (fls. 13), o Recorrente foi
intimado da Notificação de Lançamento no dia 02/07/2007. Conforme artigo 15 do Decreto no
70.235/72, o sujeito passivo possui o prazo de 30 dias para apresentar Impugnação. Ocorre que a
Impugnação foi apresentada apenas no dia 08/08/2007.
Dessa forma, sendo intempestiva a Impugnação, ocorreu a preclusão temporal no
caso em questão, razão pela qual não se instaurou a fase litigiosa do procedimento, nos termos do
artigo 14 do Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 92
DF CARF MF
Original